Tribunal: TJDFT
Processo: 0775397-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. PRÁTICA DE ATO OBSCENO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-lo a pagar para a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a data da prática do suposto ato obsceno (17/04/2023) foi anterior ao da aplicação da multa ao recorrente (19/04/2023). Assevera que o ato em questão foi praticado para aliviar o intenso prurido causado por sua condição médica, salientado que optou por fazê-lo de costas para o corredor, minimizando a possibilidade de ser visto por alguém que eventualmente chegasse, o que demonstra a ausência de intenção ofensiva ou exibicionista de sua parte. Alega ser transplantado renal e que faz uso de imunossupressores, os quais o tornam suscetível a infecções oportunistas, incluindo fungos que causam intenso prurido nas regiões inguinais. Aduz que, no dia dos fatos, estava contaminado de fungo na virilha, saco escrotal e glande e que, por isso, virou-se para parede e se coçou. Afirma que para a caracterização de um ato obsceno é imprescindível a presença de um elemento sexual explícito ou a exibição de partes íntimas do corpo, o que não está presente no referido caso. Quanto ao dano moral, defende a sua inexistência, sob a justificativa de que o ato por ele praticado gerou mero aborrecimento à recorrida. Por fim, argumenta que o quantum indenizatório foi fixado de forma irrazoável, desconsiderando as condições financeiras das partes. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de dano moral formulado pela autora na petição inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63446018).
4. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos (IDs 63446012 e 63446014).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil.
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, a partir da análise da gravação do circuito interno de segurança do hall do edifício, é possível perceber que o recorrente coloca a mão sobre a calça e passa a balançar seu órgão sexual, enquanto olha para a câmera com o claro intuito provocativo realizado em detrimento da recorrida, já que ela é síndica do condomínio e, portanto, a única pessoa que possui acesso às imagens, fato que é de conhecimento geral dos moradores. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que tal conduta teria sido praticada com o fito de aliviar coceira em sua genitália, pois essa região estaria acometida por fungos na data dos fatos, haja vista não ter juntado qualquer documento médico que atestasse essa condição ou que prescrevesse medicação para tanto.
7. Impende ressaltar, ainda, que antes de a requerida aplicar multa ao recorrente, este foi advertido no dia 11/04/2023 a respeito dos fatos que ensejaram a referida penalidade, conforme expressamente mencionado no documento de ID 192780167, o que corrobora a versão dos fatos apresentada pela recorrida no sentido de que a mencionada advertência motivou a prática do ato obsceno pelo recorrente, que assim agiu como uma espécie de retaliação.
8. Assim, restou devidamente demonstrado nos autos que o réu praticou ato obsceno direcionado à recorrida. Tal conduta não é aceitável, de modo que deve ser rechaçada da nossa sociedade, haja vista que representa um retrocesso à civilidade, ao respeito mútuo e à dignidade da pessoa. No caso sob julgamento, a autora experimentou sentimentos que extrapolam o mero aborrecimento, submetendo-a a constrangimento capaz de abalar-lhe emocionalmente, atingindo seu íntimo. Nesse quadro, constatada a culpa do réu/recorrente, imperiosa a compensação pelo dano moral suportado pela vítima.
9. Em relação ao quantum indenizatório, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
10. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
12. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da recorrida.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.